Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou parcialmente procedente ação de cobrança de comissão de corretagem decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça e a exigibilidade da comissão de corretagem diante do distrato posterior à celebração do contrato de promessa de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 e 99 do CPC, especialmente quando a parte é assistida pela Defensoria Pública e sua renda se enquadra nos limites estabelecidos na Resolução no 271, de 22/05/2023.
4 . A comissão de corretagem é devida quando há aproximação das partes e assinatura do contrato de promessa de compra e venda, ainda que sobrevenha distrato não imputável ao corretor, conforme art. 725 do CC.
5 . O contrato celebrado entre as partes previa expressamente o pagamento da comissão no ato da assinatura e do pagamento do sinal, condições que foram cumpridas. 6 . A desistência posterior da compradora, por negativa de financiamento, não afasta o direito do corretor à comissão pactuada, pois não decorre de culpa do intermediador ou de fato a ele imputável. 7 . Há obrigação de pagamento da comissão mesmo diante de distrato posterior à celebração do contrato.
IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso conhecido e parcialmente provido.